Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740814-27.2022.8.07.0016 RECORRENTE: REGINA CÉLIA BRAZ DA COSTA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A E BANCO DIGIO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO E CULPA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Resta configurada a responsabilidade exclusiva da autora se a entrega do cartão e a quebra do sigilo de senha pessoal foram fatores determinantes para a efetivação das operações bancárias contestadas, que ocorreram sem qualquer colaboração, ainda que indireta, do banco, tratando-se de fortuito externo. 2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, § 3o, do CDC. 3. Recursos conhecidos e providos. A recorrente alega violação aos artigos 166, inciso V, do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, § 3o, 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil e Estatuto da Pessoa Idosa, sustentando que foi vítima de operações bancárias fraudulentas, em razão de ter havido falha no sistema de segurança da instituição financeira. Alega falta de requisitos objetivos para licitude contratual a nulidade do negócio jurídico. Ressalta que os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar que houve culpa exclusiva da insurgente no ilícito praticado por terceiros. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ e à Convenção Interamericana para a proteção da pessoa idosa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJGO, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 59332371). Em contrarrazões, o BANCO DIGIO S/A pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 62605488). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 166, inciso V, do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, § 3o, 17, todos do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à mencionada ofensa ao Estatuto da Pessoa Idosa, pois a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ e à Convenção Interamericana para a proteção da pessoa idosa, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 62605488). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015